Tribunal: TJDFT
Processo: 0727229-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. INDEVIDA. DIREITO AUTORAL. VIOLAÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE OBRA INTELECTUAL TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. PRESENTES EM PARTE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E DE DADOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Descabe a análise pela instância revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. A narrativa autoral, com todas as peculiaridades do caso em análise, aliadas especialmente à necessidade de se obter maiores elementos de convicção, não autoriza, nessa fase processual, o deferimento da quebra do sigilo bancário e suspensão de contas vinculadas à parte ré, posto que as medidas pretensas demandam demonstração cabal da situação de excepcionalidade, não ocorrida no caso dos autos.
4. Acaso a instrução probatória realizada na origem revele o preenchimento dos requisitos em momento processual posterior, as providências poderão ser novamente pleiteadas pela parte interessada, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo à recorrente.
5. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.